Tribunal: TJDFT
Processo: 0728991-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0728991-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: IVERALDO DE VASCONCELOS SOARES D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça o interesse e a utilidade do presente recurso, tendo em vista que a questão ora apresentada já foi objeto de agravo de instrumento anteriormente distribuído sob o n. 0720011-71.2022.8.07.0000, com idênticos fundamentos fático-jurídicos, aguardando apenas a sessão de julgamento (30a Sessão Ordinária Virtual). Após, retornem-me imediatamente conclusos. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2022 18:39:22. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador